Tribunal: TJDFT
Processo: 0738037-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA NA HIPOTECA. ENUNCIADO 308. STJ. ENCOL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MASSA FALIDA. IMÓVEL EXCLUÍDO DO ACERVO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. AFASTADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.
1. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Enunciado n. 308 da Súmula do STJ).
2. Tratando-se de imóvel excluído do acervo patrimonial da empresa falida e sendo a retirada do gravame de responsabilidade, também, da instituição financeira, devem os autos originais permanecerem no juízo a quo, pois onde situada a coisa, restando afastada, na presente hipótese, a competência do juízo falimentar.
3. Recurso conhecido e provido.